Tribunal: TJDFT
Processo: 0736622-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA (DECRETO-LEI no 3.688/1941, ART. 19). BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 19, §1o, da Lei de Contravenções Penais – LCP (Decreto Lei no 3.688/1941).
1.1. Consta da denúncia que no dia 14 de dezembro de 2022, por volta das 21h10, em via pública, na Chácara 36, em frente ao lote 08, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF, o apelante agindo de modo consciente e voluntário, trouxe consigo armas fora de casa.
1.2. Em razões, o apelante pretende absolvição com base no art. 386, incisos III e/ou VII, do CPP; sustenta atipicidade do fato e ausência de provas que possam basear a condenação.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) se houve ilegalidade na abordagem do apelante que possa ensejar a nulidade das provas; ii) se o fato constitui infração penal; e iii) se há provas para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Busca pessoal. De acordo com o art. 144, inc. V, §5°, da CF/1988, compete à polícia militar, no exercício de sua função institucional, proceder ao policiamento ostensivo, a fim de preservar a ordem pública. Nesse contexto, a busca pessoal (CPP, art. 244) exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. No caso concreto, o apelante passou de bicicleta em alta velocidade nas proximidades de onde a guarnição da Polícia Militar realizava abordagem a outros indivíduos, sendo interceptado em razão do comportamento suspeito; na revista pessoal, foram encontrados uma faca em sua cintura e um canivete pendurado no pescoço, para defesa pessoal; portanto, afastada qualquer ilegalidade. Precedente da Turma: Acórdão 1940449.
4. O porte de arma branca fora de casa, sem finalidade lícita, continua a configurar a contravenção penal prevista no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, mesmo após o advento das Leis no 9.437/1997 e no 10.826/2003 (STJ, RHC 66.979/MG). O elemento "sem licença da autoridade", presente no tipo penal, não se aplica às armas brancas, sendo desnecessária regulamentação adicional para a configuração da contravenção. (STJ, AgRg no HC 331.694/SC). A matéria se encontra pacificada pelo STF no julgamento do Tema 857 (repercussão geral).
5. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva.
6. A contravenção penal em tela busca proteger a paz pública, que evidentemente se mostra ameaçada quando sujeitos passam a trazer consigo arma branca, sem uma justificativa plausível. A materialidade e a autoria delitivas, quando comprovadas pelos elementos colhidos na fase policial e corroboradas pela prova oral produzida em juízo, são suficientes para manter a condenação. Precedente: Acórdão 1922571.
7. Na hipótese sob julgamento, os policiais militares ouvidos em juízo, como testemunhas, confirmaram que abordavam outros indivíduos com facas, que discutiam em um beco escuro, e que o apelante surgiu no local, trazendo consigo duas armas brancas do tipo “faca” e “canivete”, instrumentos potencialmente lesivos. O apelante fugia dos indivíduos que estavam sendo abordados, em razão de desavença anterior. Os depoimentos são harmônicos e coesos. Não há provas de que os agentes públicos tenham interesse particular na condenação do réu. Portanto, em análise do conjunto probatório, conclui-se que o depoimento em Juízo, juntamente com o Termo Circunstanciado, constitui provas suficientes quanto à autoria e materialidade da infração penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas. Precedente desta Turma: Acórdão 1940439.
IV. Dispositivo
8. Apelação criminal conhecida e desprovida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Lei no 3.688/1941, art. 19, §1o; CF/1988, art. 144, inc. V, §5°.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 66.979/MG, STJ, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 22/04/2016; STJ, AgRg no HC 331.694/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/12/2015; STF, Tema 857, ARE 901623, Rel. EDSON FACHIN, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2024; TJDFT, Acórdão 1940449, Apcrim 0705851-58.2024.8.07.0004, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 1922571, Apcrim 0707990-17.2023.8.07.0004, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe 30/09/2024; TJDFT, Acórdão 1940439, RI 0712947-61.2023.8.07.0004, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe 18/11/2024.